Tribunal: STF
Processo: ARE 1440099
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO - OU NÃO - DO TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 47/08. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL QUE TEVE SUA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. FORÇA VINCULANTE EM RELAÇÃO CASO CONCRETO. PENSÃO QUE DEVE TER COMO PARÂMETRO O SUBSÍDIO RECEBIDO PELO GOVERNADOR DO ESTADO (LEI Nº 15.050/09). SENTENÇA DE PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. RECURSOS E REMESSA DESPROVIDOS.



    “De acordo com o disposto no art. 50, § 7º, da Constituição Federal (com redação da EC nº 41/2003), o benefício da pensão por morte, instituído após a vigência da citada Emenda, corresponde ao valor do limite máximo previsto para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% do que exceder a esse limite, levando-se em conta, para esse cálculo, a totalidade da remuneração ou proventos do servidor já falecido, considerado sem a limitação ao valor do subsídio mensal do Chefe do Poder Executivo Estadual, que há de ser aplicada depois, para bloqueio do excesso, sobre o valor da pensão já calculada, e não sobre a base de cálculo dela. O limite do valor da pensão é o subsídio do Governador do Estado e não o de Desembargador, tendo em vista a inconstitucionalidade formal e material da Emenda Constitucional nº 47/2008.” (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 2012.018518-5, da Capital, rel Des. Jaime Ramos, j. em 7.11.2012)” (e-doc. 19).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs. 23 e 27).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 37, inc. XI, e 40, § 2º, § 7º, inc. I, e § 8º, da Constituição da República. Sustenta que a pensionista não faz jus à paridade, tendo em vista que o óbito do instituidor, que estava na inatividade, ocorreu em 2004, ou seja, posteriormente às modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003 (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Tribunal a quo assentou o direito da viúva a receber as diferenças relativas à pensão, afirmando que o direito à paridade fora reconhecido quando da aposentadoria do instituidor. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, seria possível eventualmente acolher os argumentos do recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo TJSC, quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, para a concessão da paridade, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.375.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos nossos).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.385.742-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos nossos). 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 4, p. 9), ante o teor do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabíveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator